Tribunal: TJES
Processo: 5016024-82.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016024-82.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL FLORENTINO PEREIRA

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
HABEAS CORPUS.
HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. FURTO QUALIFICADO. ROUBO MAJORADO. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA.
I
NOCORRÊNCIA. EXTENSÃO DOS EFEITOS EM RELAÇÃO À LIBERDADE CONCEDIDA AO CORRÉU.
INVIABILIDADE. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NÃO EVIDENCIADAS.
REDISCUSSÃO
DA MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Cediço que os embargos de declaração visam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou ambiguidade eventualmente constante da decisão embargada.

2. Ausente qualquer vício no acórdão apto a ensejar a modificação do julgado, configurando a insurgência mero inconformismo com o que foi decidido, é medida de rigor a rejeição dos embargos declaratórios.

3.
Embargos rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - ADRIANA COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5016024-82.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: DANIEL FLORENTINO PEREIRA
COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
Advogado do(a) PACIENTE: PALOMA MAROTO GASIGLIA - ES20217

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DANIEL FLORENTINO PEREIRA
, contra o acórdão constante no id. 11153106, através do qual esta Câmara Criminal denegou a ordem de
habeas corpus
impetrado em seu favor
, à unanimidade.

A defesa alega que houve omissão, contradição e obscuridade na decisão apontada, uma vez que o paciente se encontra na mesma situação pessoal e fática do corréu processual, que teve a liberdade provisória concedida no
habeas corpus
nº 5010416-40.2023.8.08.0000, diante do excesso de prazo na formação da culpa, fazendo, portanto,
jus
à extensão dos efeitos da referida decisão.

Requer, então, sejam acolhidos os presentes embargos, para sanar os vícios apontados, concedendo a ordem de
habeas corpus
, para fins de que seja dado a extensão prevista no artigo 580 do Código de Processo Penal.

A despeito dos argumentos apresentados pelo embargante, data vênia, suas razões não merecem acolhimento.

Da leitura do acórdão embargado, é possível constatar que este Órgão Julgador apresentou motivação suficiente, clara e coerente para justificar as conclusões adotadas.

Especificamente sobre o alegado excesso de prazo na formação da culpa, o voto condutor cuidou de consignar que, conforme orientação doutrinária e jurisprudencial, é pacífico o entendimento de que o prazos processuais não são taxativos, devendo a sua análise ser feita de forma global e dentro dos limites da razoabilidade, considerando possíveis circunstâncias excepcionais que venham a justificar o seu retardamento.

Logo, com a devida vênia ao embargante, o excesso de prazo não pode ser analisado na conclusão de cada ato isoladamente, conforme se pretende, mas sim em exame de todo o trâmite ocorrido até então.

Conforme descrito no acórdão embargado, “
a instrução não foi encerrada em razão da ausência de testemunhas de defesa, insistindo nestes depoimentos
”, de acordo com as informações prestadas pela autoridade coatora.

Desse modo, impossível concluir por mora indevida do Poder Judiciário, de modo que não há falar em excesso de prazo na formação da culpa.

Por outro lado, não merece prosperar a alegada aplicação do princípio da isonomia e do artigo 580 do Código de Processo Penal, na medida em que, consoante registrou o acórdão embargado, foi constado que as condições pessoais do embargante e do corréu são distintas.

Em resumo, como se vê, inexiste omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, não passando os presentes embargos de mera insurgência contra o que restou decidido por Câmara Criminal, em que se busca o reexame da questão e um desfecho que acolha sua pretensão.

Esta não é a via própria para a obtenção de novo pronunciamento sobre o tema, sendo incabíveis os embargos a pretexto de sanar os aludidos vícios, ausentes no julgado.

Com tais fundamentos,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)